Tribunal: CARF
Processo: 11080.740747/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740747/2019-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.426 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA TEDESCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/05/2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada pela não homologação de
compensação declarada, prevista no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
não impede a lavratura de Notificação de Lançamento para constituição do
crédito tributário relativo a essa multa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA
PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, ressalvando a necessidade de que eventual decisão proferida
no processo onde se discute a compensação declarada repercuta sobre a exigência discutida no
presente processo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.423, de 19 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 11080.737542/2018-42, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740747/2019-96
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740747/2019-96

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada contra a ora
recorrente para exigência de multa isolada por compensação não homologada.
De acordo com o Despacho Decisório que consta no processo onde se discute a
compensação, não foi reconhecido o crédito pleiteado e nem homologadas as DCOMP, o que
ensejou a aplicação da multa de 50% sobre o valor do débito lá apontado, nos termos do § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Tendo sido cientificada, a ora recorrente apresentou, tempestivamente,
Impugnação à Notificação de Lançamento, onde argumentou:
a) que está sendo questionada, em sede de repercussão geral reconhecida pelo
STF no RE 796.939, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 1996, sob a alegação de que esses parágrafos afrontam o direito de
petição, consagrado no inciso XXXIV do art. 5o da CF;
b) que a imposição de penalidade automática pelo indeferimento, ou pelo
deferimento parcial, de pedido de ressarcimento/compensação revela o intuito
do legislador de inibir o livre exercício do direito de o contribuinte reaver o
valor de tributos pagos indevidamente;
c) que também há ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa;
d) que os créditos tributários, além de legítimos, se encontram em fase de
apreciação pelas instâncias administrativas julgadoras;
e) que a desproporcionalidade entre o meio adotado pela Lei (multa isolada
automática) para atingir o fim por ela ambicionado (coibir pedidos
infundados de restituição/compensação) repercute de forma inconstitucional;
f)
que houve a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade
perante o TRF4, onde foi reconhecida a invalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, por serem atentatórias ao direito de petição e ao
postulado da proporcionalidade;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740747/2019-96

g) que devem ser respeitadas as normas de Direito tributário, seus institutos
jurídicos e fundamentos, sem que recaiam sob suas balizas quaisquer vícios
quanto à forma de interpretação e aplicabilidade;
h) que o Despacho Decisório relativo à compensação fez tábua rasa de conceitos
cristalinos e primordiais que deram origem ao pagamento indevido ou a maior
que o devido, dando ensejo à aplicação ilegal da penalidade prevista no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
i)
que se o contribuinte recolheu aos cofres públicos tributo indevido, o Fisco
tem o dever de lhe devolver, sob pena de enriquecimento indevido; e
j)
que, não sendo o caso de imposição de multa punitiva por fraude no
procedimento de compensação, é incabível a aplicação dessa multa isolada
automática, em razão da sua inconstitucionalidade.
A DRJ, de forma unânime, julgou improcedente a Impugnação, tendo se ancorado
nos seguintes fundamentos:
a) que, no caso de compensação não-homologada, aplica-se a multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, situação em que
serão aplicadas as penalidades previstas no caput e parágrafos do art. 18 da
Lei no 10.833, de 2003;
b) que o dispositivo legal é claro no sentido de que, para sua aplicação, não se
exige má-fé ou intenção de compensar o que se sabe ser indevido;
c) que comprovada má-fé, a multa a ser aplicada é a de 150%, prevista no art. 18
da Lei no 10.833, de 2003;
d) que a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, tem
como fato gerador a apresentação de declaração de compensação cujos
créditos a serem utilizados não existam ou não sejam suficientes para
proceder às compensações dos débitos nela informados;
e) que as questões de inconstitucionalidade não são oponíveis na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, ficando essa apreciação
reservada ao Poder Judiciário;
f)
que as questões a serem apreciadas pelo julgador administrativo dizem
respeito a considerações materiais e formais concernentes à situação fática do
lançamento, em consonância com a sua legislação de regência, e
eventualmente envolvendo aspectos hermenêuticos que possam daí surgir,
sempre em consonância com o princípio da verdade material, mas nunca com
o afastamento da lei tipificadora da infração, por sua suposta
inconstitucionalidade;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740747/2019-96

g) que o processo onde se discute a compensação, de onde se originou o
presente lançamento, teve a Manifestação de Inconformidade julgada
improcedente pela DRJ; e
h) que a decisão no processo onde se discute a compensação deve se refletir no
presente processo, e que a exigibilidade da multa discutida neste processo
somente ocorrerá se houver decisão definitiva que confirme a não
homologação naquele processo.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese:
a) que a afirmação da DRJ de que “a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei n° 9.430/1991 (sic!) tem como fato gerador a apresentação de declaração
de compensação cujos créditos a serem utilizados não existam ou não sejam
suficientes para proceder às compensações dos débitos nela informados” não
condiz com os preceitos delineados no inciso III do art. 151 do CTN, uma vez
que os créditos objeto de compensação se encontram suspensos, ainda em
discussão administrativa, não se podendo dizer, nesse instante, que os créditos
não existem ou não são suficientes para a compensação declarada;
b) que, em razão do Recurso Voluntário apresentado no processo onde se
discute a compensação, mais uma vez resta claramente solidificado o
entendimento de que a exigibilidade da multa se encontra suspensa, nos
termos do inciso III do art. 151 do CTN;
c) que o art. 62 do Regimento Interno do CARF se posiciona no sentido de que a
instância administrativa, no que diz respeito às discussões tributárias, está
obrigada a seguir a jurisprudência do STF, fixada em ações de controle
concentrado ou em recursos com repercussão geral reconhecida;
d) que a matéria objeto de discussão – aplicação de multa por compensação
indevida, é tema de repercussão geral reconhecida pelo STF;
e) que a punição automática pelo exercício do pedido de ressarcimento,
compensação ou repetição de indébitos tributários constitui-se em lamentável
arbítrio, na medida em que a norma peca por presumir a má-fé do
contribuinte, a ponto de justificar a sua automática punição em virtude do
simples exercício de um direito constitucionalmente assegurado;
f)
que não é difícil vislumbrar a afronta perpetrada pelos §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, ao disposto no inciso XXXIV do art. 5o da CF, na
medida em que a aplicação automática da multa isolada, em razão do mero
indeferimento do pedido administrativo de restituição/compensação, acaba
por desencorajar o contribuinte de exercer um direito que lhe é assegurado
pela Constituição Federal;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740747/2019-96

g) que os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ofendem também os
direitos fundamentais ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa;
h) que os créditos tributários, além de legítimos, se encontram em fase de
apreciação pelas instâncias administrativas julgadoras;
i)
que a origem da penalidade reside na presunção de que os pedidos de
restituição e compensação administrativos seriam, em regra, eivados de má-
fé, a justificar automática e incontestável imposição de multa;
j)
que a desproporcionalidade entre o meio adotado pela Lei (multa isolada
automática) para atingir o fim por ela ambicionado (coibir pedidos
infundados de restituição/compensação) repercute de forma inconstitucional;
k) que devem ser respeitadas as normas de Direito tributário, seus institutos
jurídicos e fundamentos, sem que recaiam sob suas balizas quaisquer vícios
quanto à forma de interpretação e aplicabilidade; e
l)
que a DRJ fez tábua rasa de conceitos cristalinos e primordiais que deram
origem ao pagamento indevido ou a maior que o devido, dando ensejo à
aplicação ilegal da penalidade prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
A recorrente reclama que a afirmação feita pela DRJ de que “a multa
isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1991 (sic!) tem como
fato gerador a apresentação de declaração de compensação cujos créditos
a serem utilizados não existam ou não sejam suficientes para proceder às
compensações dos débitos nela informados” não condiz com os preceitos
delineados no inciso III do art. 151 do CTN, uma vez que os créditos
objeto de compensação se encontram suspensos, ainda pendentes de
decisão administrativa definitiva, não se podendo dizer, nesse instante,
que os créditos não existem ou não são suficientes para a compensação
declarada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740747/2019-96

Nesse ponto, a recorrente parece confundir o crédito tributário de que
trata o art. 151 do CTN com crédito discutido no processo de
compensação. Enquanto o art. 151 do CTN trata de um crédito já
constituído em favor do ente tributante, cuja exigibilidade fica suspensa
enquanto perdurar a discussão administrativa, o crédito pleiteado pela
recorrente na declaração de compensação é um direito que ela pleiteia
junto a esse mesmo ente tributante. O que se encontra suspensa naquele
processo de compensação é a exigibilidade do débito lá declarado, que,
do ponto de vista do ente tributante, é um crédito tributário constituído a
seu favor.
No presente processo, a multa constituída pela Notificação de
Lançamento também se encontra com a exigibilidade suspensa, até que
seja proferida uma decisão definitiva no processo em que se discute a
compensação, não apenas por força do inciso III do art. 151 do CTN,
mas, principalmente, pelo disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 09.430, de
1996:
Art. 74. ..............................
..............................
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
É importante ainda observar que a precariedade da decisão prolatada no
processo em que se discute a compensação não impede a lavratura da
Notificação de Lançamento para a constituição do crédito tributário
relativo à multa isolada pela não homologação da compensação
declarada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Pelo contrário, a multa de que trata o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, deve ser lavrada no prazo decadencial de cinco anos, sob pena de a
RFB não mais poder fazê-lo. Além disso, por decorrência lógica, quando
o § 18 desse mesmo art. 74 fala em suspensão da exigibilidade, isso
pressupõe que o crédito tributário (no caso a multa isolada) já esteja
constituído.
Dessa forma, não há qualquer equívoco na constituição do crédito
tributário, relativo à multa isolada pela não homologação da
compensação declarada, por meio da Notificação de Lançamento
discutida nestes autos, desde que seja observada, até a decisão definitiva
no processo em que se discute a compensação, a suspensão da sua
exigibilidade.
Das normas constitucionais, da afronta a direitos fundamentais e da
repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 736)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740747/2019-96

Contra a posição da DRJ de que as questões envolvendo a
inconstitucionalidade de lei não são oponíveis na esfera administrativa de
julgamento, a recorrente argumenta que a orientação contida no art. 62 do
Regimento Interno do CARF se posiciona em outra direção. Na
interpretação da recorrente, a instância administrativa para discussões
tributárias está obrigada a seguir a jurisprudência do STF, fixada em
ações de controle concentrado ou em recursos com repercussão geral
reconhecida.
Acrescenta a recorrente que a matéria objeto de discussão – aplicação de
multa por compensação indevida, é tema de repercussão geral
reconhecida pelo STF, de tal forma que ela se encontra circunscrita ao
preceito contido no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
A recorrente reclama ainda que a punição automática pelo exercício do
pedido de ressarcimento, compensação ou repetição de indébitos
tributários constitui-se em lamentável arbítrio, na medida em que a
norma peca por presumir a má-fé do contribuinte, a ponto de justificar a
sua automática punição em virtude do simples exercício de um direito
constitucionalmente assegurado.
Acusa a afronta perpetrada pelos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, ao disposto no inciso XXXIV do art. 5o da CF, na medida em que a
aplicação automática da multa isolada, em razão do mero indeferimento
do pedido administrativo de restituição/compensação, acaba por
desencorajar o contribuinte de exercer um direito que lhe é assegurado
pela Constituição Federal. Aponta ainda ofensa ao devido processo legal,
ao contraditório e à ampla defesa.
Reclama da desproporcionalidade entre o meio adotado pela Lei (multa
isolada automática) para atingir o fim por ela ambicionado (coibir
pedidos infundados de restituição/compensação), dizendo que isso
repercute de forma inconstitucional.
Sobre a possibilidade de o julgador administrativo analisar a
inconstitucionalidade de lei tributária, a recorrente erra na premissa. A
alínea “b” do inciso II do § 1o do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
referida no Recurso Voluntário, não permite a este Colegiado adentrar
em questões constitucionais, mas sim determina, entre outras hipóteses, a
aplicação das decisões definitivas prolatadas pelo STF em sede de
repercussão geral:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
..............................
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740747/2019-96

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
..............................
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
..............................
Mas, como bem apontou o Acórdão recorrido, as questões relativas à
constitucionalidade da lei não são oponíveis na esfera administrativa de
julgamento, uma vez que reservadas ao Poder Judiciário. Sobre esse
tema, a Súmula CARF no 2 é expressa em afirmar que falece
competência para este Conselho se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, de tal forma que, enquanto não
declarado inconstitucional, este Colegiado deve garantir a aplicação do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos termos que lá estão dispostos.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A recorrente traz à balha, ainda, o RE 796.939-RS (tema 736), de
relatoria do Ministro Edson Fachin, onde foi reconhecida pelo STF a
repercussão geral na discussão que envolve o afastamento da aplicação
do disposto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos casos em que
não há má-fé do contribuinte.
A questão é que, mesmo que o Ministro Relator tenha fixado a tese de
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”, não há como este Colegiado aplicá-la antes de concluído o
julgamento. Destaca-se que, atualmente, o processo está em vista para o
Ministro Gilmar Mendes.
E também não há previsão para que seja suspensa a exigibilidade da
multa isolada enquanto restar pendente a apreciação pelo STF da matéria
objeto desta discussão, como requer a recorrente.
Diante do exposto, não pode este Colegiado, sob o argumento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação da multa isolada prevista no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
É nesse sentido que tem decidido este Conselho, conforme pode ser visto
nas ementas a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740747/2019-96

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17,
DA LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
(Acórdão 3301-006.211, de 23/05/2019 – Processo no 16692.729966/2015-14 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2012, 11/09/2012, 19/09/2012, 15/10/2012,
04/04/2013, 25/04/2013, 13/09/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
(Acórdão 3201-008.149, de 25/03/2021 – Processo no 13888.723194/2017-85 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96,
à compensação não homologada.
(Acórdão 3301-007.794, de 23/06/2020 – Processo no 13888.723481/2012-81 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
PARCIALMENTE
NÃO
HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do
débito indevidamente compensado.
(Acórdão 3201-005.489, de 24/07/2019 – Processo no 15943.720004/2017-91 –
Relator: Charles Mayer de Castro Souza)
Da conexão com o processo onde se discute a compensação declarada
Por fim, é preciso fazer a ressalva de que, face a conexão do presente
processo com aquele onde se discute a compensação declarada, que,
inclusive, enseja a suspensão da exigibilidade da multa aqui discutida,
nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, qualquer decisão
exarada naquele processo, no sentido de homologar, mesmo que
parcialmente,
a
compensação
declarada,
deverá
repercutir
proporcionalmente neste processo.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740747/2019-96

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, ressalvando a necessidade de que eventual decisão proferida no processo
onde se discute a compensação declarada repercuta sobre a exigência discutida no presente
processo.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 114
DF CARF MF
Original